Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715867-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO, JEUSA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: GUILHERME MACEDO DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelos réus contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de despejo no 0702647-86.2023.8.07.0021, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em benefício dos agravantes, bem como rejeitou arguição de falta de interesse processual, determinando a intimação dos agravantes para o recolhimento das custas da reconvenção, no prazo de cinco dias. Em síntese, sustentam não terem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares. Argumentam que o primeiro agravante, Francisco da Silva Sobrinho, possui renda líquida de R$ 3.398,00, não sendo suficiente para arcar com as despesas da família, inclusive de filhos menores, juntamente com as despesas do processo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo, visto que o objeto deste recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro a probabilidade do direito alegado. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). No caso dos autos, o primeiro agravante é sargento do exército e recebe renda líquida de R$ 3.398,35 (ID 190764952 PJe primeiro grau), o que se enquadra no parâmetro fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da hipossuficiência financeira, equivalente a até cinco salários mínimos, totalizando R$ 7.060,00, tendo em consideração o reajuste do salário mínimo de 2024 para R$ 1.412,00. Quanto à segunda agravante, Jeusa Maria Rodrigues do Nascimento, os extratos da sua conta bancária (ID 90764955 PJe primeiro grau) demonstram que referida parte não possui rendimento fixo, e os valores creditados são de pequena monta. Diante da verossimilhança das alegações, em uma análise de cognição sumária, verifica-se que os agravantes não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. No tocante ao perigo de dano, este também se faz presente, uma vez que o não pagamento das custas processuais acarretará o indeferimento da reconvenção proposta pelos ora recorrentes. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo, por ora, a obrigação referente ao pagamento dos encargos processuais. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 27 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator